Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712768-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDOS: SMART STORE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA, ABY DE PAIVA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. 3. No caso concreto, não sendo evidenciada qualquer circunstância fática que leve à conclusão de que as medidas requeridas guardam relação com o objeto da execução, entendo que elas em nada contribuirão para a satisfação do crédito, motivo pelo qual se mostra pertinente o indeferimento do pleito específico. 4. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do CPC, pugnando pelo deferimento da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte dos devedores, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora assentou que: “(...) as medidas de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, de forma que se mostram inadequadas, visto que dissociadas da finalidade precípua do procedimento executivo, que é a satisfação do crédito exequendo. Acrescento, ainda, que, em que pese a possibilidade de deferimento das medidas de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, a análise fática do caso deve evidenciar uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, avaliando a necessidade e adequação da medida imposta. (...) As medidas atípicas em análise, além de se mostrarem desproporcionais, possuem o condão de comprometer o direito de ir e vir e, em razão do requerimento do bloqueio de cartões de crédito, também o de gestão patrimonial dos executados. Dessa forma, demonstram de forma patente o potencial de afronta à dignidade da pessoa humana. Desta feita, no caso concreto, não sendo evidenciada qualquer circunstância fática que leve à conclusão de que as medidas requeridas guardam relação com o objeto da execução, entendo que elas em nada contribuirão para a satisfação do crédito, motivo pelo qual se mostra pertinente o indeferimento do pleito específico.” (ID 51471802). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030